Tribunal: TJDFT
Processo: 0776195-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ITBI – BASE DE CÁLCULO. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR DO NEGÓCIO E VALOR VENAL DO IMÓVEL – LANÇAMENTO PELO VALOR VENAL – EXIGÊNCIA DE REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não procede o pedido de suspensão do processo formulado em face da admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto no REsp 1.937.821/SP, que originou o RE 1.412.419. Neste não há decisão determinando a suspensão nacional, nos moldes do art. 1.035, § 5o, do CPC. Igualmente não procedente o pedido de produção de prova voltada para apurar o valor do bem imóvel negociado, porque a controvérsia passa pela necessidade, ou não, de regular instauração de processo administrativo próprio para a autoridade tributária apurar eventual divergência entre o valor negociado e o valor de mercado.
2. Aplica-se ao caso os efeitos jurídicos extraídos do Tema 1.113/STJ, REsp 1.937.821/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos em 24.02.2022, STJ - Primeira Seção, enunciados na seguinte tese:
“a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.”
3. Irretocável, pois se apresenta a sentença que reconhece o valor constante da escritura de compra e venda como a base de cálculo para lançamento do ITBI, ante a ausência de procedimento regular adequado para lançamento de valor diverso pela Administração Fiscal.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Sem custas, ante a isenção legal. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios. (Tema 1.002/STF).